Tribunal: STF
Processo: MS 28495
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. Número elevado de partes interessadas. Ausência de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 



    1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do CNJ que negou o pedido de desmembramento de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) envolvendo elevado número de interessados em procedimentos individuais. O PCA foi instaurado para a apuração da regularidade de serventias judiciais exploradas em caráter privado após a Constituição de 1988. 



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.



    3. Não há necessária violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pela circunstância de o PCA contar com número elevado de partes interessadas. O prejuízo à defesa deve ser analisado concretamente, à luz das especificidades do caso.



    4. Na hipótese dos autos, o PCA foi instaurado para aferir a regularidade da exploração privada de serventias judiciais. Trata-se de saber se há violação ao art. 31 do ADCT (“Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”). A questão enfrentada pelo CNJ, portanto, possui natureza jurídica e prescinde de dilação probatória. 



    5. Na decisão do PCA, o CNJ analisou todos os argumentos suscitados nas defesas, que diziam respeito (i) à competência do CNJ para analisar a legalidade dos atos de admissão dos serventuários; (ii) à incidência do prazo decadencial quinquenal para a anulação dos atos de nomeação; (iii) à manutenção das nomeações em homenagem à confiança legítima, boa-fé, ato jurídico perfeito e direito adquirido; (iv) à aplicabilidade imediata, ou não, do art. 31 do ADCT; (v) à legalidade dos atos do TJPR; (v) à habilitação em concurso público; (vi) à aplicação de outros precedentes à espécie. Após o enfrentamento pormenorizado da matéria, a decisão do CNJ fixou prazo de 60 dias para que o TJPR apresentasse um cronograma de estatização de todas as serventias judiciais que ainda eram exercidas em caráter privado “cuja titularidade tenha sido concedida após 05.10.1988”. 



    6. A partir da análise da decisão final proferida no processo, conclui-se pela inexistência de prejuízo à defesa ou violação ao devido processo legal, pois todos os interessados foram intimados para se manifestarem no processo e o CNJ enfrentou adequadamente as teses jurídicas apresentadas pelos interessados.



    7. Segurança denegada.